Tribunal: TJSP
Processo: 1500221-44.2020.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Estelionato contra Idoso
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Estelionato. Prova. Suficiência. Materialidade e autoria comprovadas. Elemento subjetivo comprovado. Prova suficiente. Condenação mantida. Penas. Pena-base. Redução do acréscimo. Réu reincidente. Causa de aumento devidamente demonstrada. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso parcialmente provido.